Tribunal: TJSP
Processo: 1106484-52.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – LEGITIMIDADE – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – LEGITIMIDADE – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1106484-52.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é
embargada MARIANA MEINBERG SOUSA PEREIRA JARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1106484-52.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37667
EDCL.No: 1106484-52.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EBTE. : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA
EBDA. : MARIANA MEINBERG SOUSA PEREIRA JARDIM
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

LEGITIMIDADE
PREQUESTIONAMENTO
Toda a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos
legais
mencionados e todas as alegações das partes foram
apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão

Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria
Reconhecido que, ainda que os
embargos de declaração tenham fins de prequestionamento,
devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC
Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes

Matéria
prequestionada

Embargos de declaração rejeitados.” Embargos de declaração tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 461/476, que, por
votação unânime, rejeitada a preliminar, negou provimento
ao apelo da ré e deu parcial provimento ao apelo da
autora.
Sustenta que houve violação ao art. 17 do
NCPC. Aduz que a embargante não tem legitimidade para
figurar no polo passivo da ação. Prequestiona a matéria.
Requer o acolhimento dos embargos (fls. 01/06 do apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados e todas as alegações das
partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo
v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar
que: “A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera.
A empresa ré exerce atividade empresarial em parceria com
a empresa 'Oceanair'. Integram, portanto, a mesma cadeia
de consumo. Assim, integrando as empresas 'Avianca' e
'Oceanair' a cadeia de fornecimento de serviços de
transporte aéreo, são solidariamente responsáveis por
falhas na prestação de serviços, nos termos dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1106484-52.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC. Além disso,
ambas as empresas se apresentam sob a marca 'Avianca', o
que enseja a aplicação da teoria da aparência em prol do
consumidor,
que
desconhece
todas
as
ramificações
societárias e acordos comerciais entre as empresas.
Outrossim, do ticket eletrônico de fls. 18/21 consta que
os voos seriam operados pela própria 'Avianca'. A
afirmação de que existe entre a 'Avinca' e a 'Oceanair'
um 'Contrato de Licença de Uso da Marca Avianca' deixa
ainda mais clara a aplicação da teoria da aparência, uma
vez que irrelevante para o consumidor se a companhia
aérea terceirizou seu transporte. Tratando-se de operação
compartilhada entre companhias aéreas, como no caso,
todas respondem solidariamente pelos danos causados ao
consumidor.” (fls. 464/465).
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar
os
requisitos
do
art.
1.022
do NCPC (obscuridade, contradição e omissão). A verdadeira
intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
O inconformismo da recorrente, contudo,
não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração. Ademais, ainda que para o fim de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO

PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única finalidade é o prequestionamento. Inadmissibilidade
se não ocorrentes as hipóteses do artigo 535 do Código de
Processo Civil. E. Dcl. 668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel.
Juíza REGINA CAPISTRANO - J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento
-
Necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1106484-52.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos
de declaração, para fins de prequestionamento, servem
para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à
matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões
e não para inovar matéria constitucional não debatida nos
autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III,
da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde
desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de
natureza extraordinária, a circunstância de poder a
ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer
grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido.”

STF - AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 434420 -
RELATOR: ELLEN GRACIE - PUBLICAÇÃO: DJ 05-08-2005”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Fica prequestionada a matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator